Tribunal: STM
Processo: 7000669-38.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET. JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NA ALÍNEA “F” DO ART. 77 DO CPPM. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA PEÇA INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. É certo que, na fase inicial de recebimento da Denúncia, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, por outro lado, também é verdade que esse princípio não pode se sobrepujar, quando se verifica que, sequer, estão presentes os indícios mínimos de autoria e a prova de materialidade para se instaurar a Ação Penal, como é o caso ora em exame. Não consta dos autos nenhuma prova razoável – ainda que indiciária –, demonstrando que o denunciado se valeu de meios fraudulentos para induzir a Instituição Militar em erro, visando se beneficiar ilicitamente do valor da pensão. A exigência prevista na alínea “f” do art. 77 do CPPM, igualmente, não foi preenchida a contento, tornando-se um empecilho intransponível para o recebimento da Exordial Acusatória. Embora conste da Denúncia a classificação do crime de estelionato, o fato é que não se identificou, de forma adequada, na referida Peça Inicial, por exemplo, qual foi o meio fraudulento empregado pelo denunciado para que ele pudesse manter a Administração Castrense em erro, visando causar prejuízo ao Erário e se beneficiar, indevidamente, de valores públicos. Assim, não se vislumbrando, nos autos, a presença de provas indiciárias de que o denunciado em questão incorreu nos elementos nucleares do tipo penal de estelionato, como "obter vantagem ilícita", "causar prejuízo alheio", "induzir ou manter a Administração Militar em erro" ou se utilizar de "artifícios ou meios ardilosos" para configurar a fraude, temos que a Denúncia, de fato, não merece ser recebida, com todas as vênias, e, por conseguinte, a Decisão de primeiro grau, que rejeitou a Peça Inicial, deve ser mantida inalterada. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000669-38.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO VERONESI AQUINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO DO
JUÍZO "A QUO", QUE REJEITOU A DENÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA E POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000669-38.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO VERONESI AQUINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251
DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO
DO PARQUET. JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NA ALÍNEA “F” DO ART. 77
DO CPPM. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA PEÇA INICIAL. MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO
MINISTERIAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
É certo que, na fase inicial de recebimento da Denúncia, deve prevalecer o
princípio in dubio pro societate, por outro lado, também é verdade que esse
princípio não pode se sobrepujar, quando se verifica que, sequer, estão presentes
os indícios mínimos de autoria e a prova de materialidade para se instaurar a
Ação Penal, como é o caso ora em exame.
Não consta dos autos nenhuma prova razoável – ainda que indiciária –,
demonstrando que o denunciado se valeu de meios fraudulentos para induzir a
Instituição Militar em erro, visando se beneficiar ilicitamente do valor da
pensão.
A exigência prevista na alínea “f” do art. 77 do CPPM, igualmente, não foi
preenchida a contento, tornando-se um empecilho intransponível para o
recebimento da Exordial Acusatória.
Embora conste da Denúncia a classificação do crime de estelionato, o fato é que
não se identificou, de forma adequada, na referida Peça Inicial, por exemplo,
qual foi o meio fraudulento empregado pelo denunciado para que ele pudesse
manter a Administração Castrense em erro, visando causar prejuízo ao Erário e
se beneficiar, indevidamente, de valores públicos.
Assim, não se vislumbrando, nos autos, a presença de provas indiciárias de que
o denunciado em questão incorreu nos elementos nucleares do tipo penal de
estelionato, como "obter vantagem ilícita", "causar prejuízo alheio", "induzir ou
manter a Administração Militar em erro" ou se utilizar de "artifícios ou meios
ardilosos" para configurar a fraude, temos que a Denúncia, de fato, não merece
ser recebida, com todas as vênias, e, por conseguinte, a Decisão de primeiro
grau, que rejeitou a Peça Inicial, deve ser mantida inalterada.
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso Ministerial, mantendo
incólume a Decisão do Juízo "a quo", que rejeitou a Denúncia, por ausência de justa causa e
por falta de preenchimento de requisitos previstos no art. 77 do CPPM.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra a Decisão
do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor do civil GUSTAVO VERONESI AQUINO como incurso no crime de
estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
O MPM ofertou a Denúncia que narrava, em síntese, o seguinte:
“1. Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando do 14º Grupo de
Artilharia de Campanha, através da Portaria nº 01-S2/14º GAC, de 21 de setembro de 2021,
para apurar os fatos descritos no DIEX nº 23-OP, de 9 de setembro de 2021, em que noticiou-
se saque de proventos de pensão após o óbito da pensionista do Exército Brasileiro
LAZARINA DE CARVALHO AQUINO (Evento 1, Item 6).
2. Consta dos autos que o falecimento da pensionista, ocorrido em 21 de julho de 2021,
chegou ao conhecimento do órgão pagador através de relatórios rotineiros do SISOB no mês
seguinte ao do óbito, razão pela qual foram adotadas medidas administrativas para a
imediata suspensão do pagamento dos proventos de pensão.
3. Não obstante a presteza dos agentes administrativos em fazer cessar os pagamentos, os
proventos referentes ao mês de julho já haviam sido depositados na conta bancária da
pensionista em sua integralidade no dia 02 de agosto.
4. Iniciado o procedimento para Ajuste de Contas, apurou-se que deveriam ser restituídos ao
erário R$1.186,49 (mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), equivalentes a
9 (nove) dias do mês de julho.
5. Assim, notificou-se GUSTAVO VERONESI DE AQUINO, neto e procurador da pensionista,
para que comparecesse à Unidade Militar para as medidas de praxe referentes à
recomposição do dano sofrido pela Administração Pública.
6. Ao comparecer ao 14º GAC, o ora denunciado reconheceu o débito constituído em favor da
União e assinou o Termo de Reconhecimento de Dívida em 23 de agosto de 2021, recebendo
na mesma oportunidade GRU para recolhimento do valor supramencionado (Evento 1, Item
14).
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Entretanto, GUSTAVO VERONESI AQUINO não apenas deixou de quitar o débito como
mudou-se de residência sem atualizar seu endereço junto à OM, furtando-se ao contato com os
agentes administrativos que lhe orientavam sobre a necessidade de restituir aos cofres
públicos o valor apurado no ajuste de contas.
8. No ano de 2022, após relatório de pesquisa fornecido pela Secretaria de Apoio à
Investigação do MPM, foi possível localizar o ora denunciado em seu novo endereço
residencial e intimá-lo para inquirição no curso das investigações.
9. Assim, no dia 12 de maio de 2022, o ora denunciado prestou depoimento à d. autoridade de
polícia judiciária castrense, afirmando que todo o valor da pensão havia sido utilizado para
pagamento de despesas comuns da casa, na qual ele, sua esposa, seus filhos e sua avó
compartilhavam da moradia, e dos cuidadores da pensionista durante a internação que
precedeu ao óbito (Evento 63, Item 14).
10. Contudo, além de cópia do extrato bancário da conta mantida pela pensionista no Banco
Itaú, e movimentada por ele mesmo na qualidade de procurador, o ora denunciado não
apresentou nenhum comprovante de despesas.
11. Por outro lado, do referido documento bancário extraiu-se que, além do pagamento de
despesas com água e telefone, houve duas transferências de numerário para a conta do
próprio denunciado no dia 02 de agosto de 2021, que totalizaram R$ 4.833,00 (quatro mil
oitocentos e trinta e três reais) (Evento 63, Itens 17 e 18).
12. Na ocasião de seu interrogatório, o ora denunciado assinou novo Termo de
Reconhecimento de Dívida, em 15/6/2022, e recebeu outra GRU para o pagamento parcelado
do débito de R$ 1.272,18 (mil duzentos e setenta e dois reais, dezoito centavos), parcelado em
dez vezes, mas permaneceu inerte (Evento 72).
13. O afastamento do sigilo bancário da conta de titularidade da sra. LAZARINA DE
CARVALHO AQUINO ratificou as informações contidas nos extratos fornecidos pelo próprio
denunciado quanto às movimentações de numerário em favor do ora denunciado. Ademais, a
instituição bancária informou que a conta permanecia ativa, haja vista a ausência de
comunicação do óbito (Autos do PQS nº 7000062-36.2022.7.04.004).
14. Diante disso, conclui-se que GUSTAVO VERONESI AQUINO movimentou as finanças da
pensionista após o óbito, mantendo em erro a instituição bancária ao valer-se da senha
pessoal de sua avó, como se ela ainda estivesse viva, assim como deixou de comunicar o óbito
à Administração Castrense, que induzida em erro continuou a realizar o depósito dos
proventos de pensão militar no mês seguinte ao óbito, sendo certo que o ora denunciado,
mesmo depois de notificado duas vezes, deixou de restituir aos cofres públicos o valor apurado
em sede de Ajuste de Contas, mesmo após ter reconhecido a dívida e recebido as respectivas
Guias de Recolhimento à União (GRU), obtendo para si vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Pública Militar, apropriando-se de tal numerário, tudo em detrimento do
patrimônio sob administração castrense.
15. Pelo exposto, o Ministério Público Militar DENUNCIA o civil GUSTAVO VERONESI
AQUINO, como incurso no artigo 251, caput, do CPM, requerendo a V. Exa., uma vez
recebida e autuada a presente peça acusatória, a citação do acusado para o devido processo e
julgamento, até sua final condenação, inquirindo-se as seguintes testemunhas, todas servindo
no 14º GAC.”
O Magistrado a quo rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet Castrense, sob
o argumento de que:
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) verifica-se que os valores depositados irregularmente na conta bancária da pensionista
falecida se referem à apenas 9 dias de pensão, (...) num montante original de R$ 1.186,49 (mil
cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) (...).
(...). o investigado reconheceu a dívida, com a assinatura de termo próprio, embora não tenha
realizado o pagamento dos valores irregularmente depositados. Nesse ponto, também a
simples ausência de pagamento dos valores não pode ser invocada como elemento indicativo
de dolo. (...).
E no caso concreto, no depoimento do investigado, ele assevera que tem interesse em pagar a
dívida, mas não tem condições financeiras no momento, e também afirmou que a sua avó (ex-
pensionista) ficou internada antes do falecimento, com diversos gastos, situação que não
comprovou formalmente (...).
(...). sempre é possível que pensionistas tenham débitos de empréstimos ou outras dívidas que
são descontadas automaticamente da conta corrente pela própria instituição bancária ou por
terceiros conveniados. Ou seja, não foi possível saber se isso ocorreu na conta bancária da ex-
pensionista, nas demais rubricas de débitos que constam no extrato bancário apresentado.
5. (...). O simples fato da não quitação da dívida reconhecida pelo investigado não deve ser
motivo para persecução penal nesse caso, eis que poderá ser objeto de cobrança na esfera
civil adequada.
6. Ou seja, o direito penal deve ser utilizado sempre com as lentes no princípio da intervenção
mínima, como ultima ratio, sobretudo em casos em que as condutas podem ser resolvidas nos
outros campos do direito, como no presente feito. (...).
Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida contra GUSTAVO VERONESI AQUINO,
com fundamento no art. 78, "a" (não contiver os requisitos para receber a denúncia) e "b", do
Código de Processo Penal Militar c/c art. 395, III, do Código de Processo Penal, por analogia
(ausência de justa causa).”.
Irresignado com esse Decisum de rejeição da Peça Inicial, o MPM interpôs o
presente Recurso. Em suas razões, o Órgão Ministerial “requer e aguarda dessa Egrégia
Corte Castrense o conhecimento e provimento do presente RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, de forma a desconstituir a referida decisão monocrática de primeira instância
(...)”. Para tanto, informa que o denunciado era procurador da pensionista e deveria ter
informado o óbito dela à Administração Militar. Ressalta que, em vez disso, continuou
movimentando a conta bancária da referida beneficiária, após seu falecimento. Salienta que o
denunciado não ressarciu o dano ao Erário, mesmo tendo reconhecido a dívida. Por fim,
entende que o fato perpetrado pelo denunciado constitui crime militar de estelionato, posto
que há indícios de autoria e prova de materialidade delitiva (Evento 1 docs. 1 e 5).
Durante as contrarrazões, a DPU pediu para que “não seja provido o recurso
em sentido estrito interposto pelo MPM, mantendo-se a rejeição da denúncia, como bem
decidido em primeira instância” (Evento 1 doc. 6).
Em juízo de retratação, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª CJM manteve o “decisum” recorrido pelos seus próprios fundamentos (Evento 1 doc.
7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso Ministerial, mantendo-se incólume
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a Decisão de primeiro grau, que rejeitou a Denúncia (Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Decisão de primeira Instância que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do civil GUSTAVO VERONESI AQUINO, como incurso no
crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao MPM, posto que a
Decisão que rejeitou a Peça Inicial, de fato, merece ser mantida in totum, por faltar justa
causa para iniciar a ação penal, como será demonstrado em seguida.
No intuito de reformar a Decisão a quo, para que a Exordial Acusatória seja
recebida, o MPM começa seu recurso salientando que o denunciado:
“deixou de comunicar o óbito à Administração Castrense (...), que induzida em erro,
continuou a realizar o depósito dos proventos de pensão militar no mês seguinte ao óbito,
ocorrido em 21 de julho de 2021, vindo a movimentar a conta bancária que mantinha em
conjunto com sua avó”. (Grifos nossos.)
Contudo, embora este Tribunal possua o entendimento de que o infrator desse
tipo de crime, que esteja na condição de Procurador da pensionista, tem, realmente, a
obrigação de informar o falecimento dela junto à OM, o fato é que, no caso dos autos, sequer,
houve tempo hábil para que o denunciado fizesse tal comunicação, devido à rapidez da
Administração Militar em sustar o pagamento da pensão logo no mês seguinte à morte dela.
Para tanto, basta lembrar que a pensionista morreu no dia 21/7/2021, e a
Administração Castrense tomou conhecimento do falecimento da beneficiária no dia
18/8/2021, por meio de relatório extraído do Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI), Setor
este que foi instituído pelo Ministério da Previdência Social e ligado aos Cartórios de
Registro Civil de Pessoas Naturais.
É dizer que, em menos de 1(um) mês, a Administração Militar não só teve
ciência da morte da pensionista por meios próprios, como, também, tomou providências
administrativas para suspender o pagamento da pensão.
Então, mesmo que constasse a declaração do denunciado reconhecendo que,
realmente, pretendia manter a Administração Castrense em erro, almejando se locupletar,
ilicitamente, da pensão de sua avó, ainda assim sua pretensão não seria possível nesse
contexto, ora examinado, devido à agilidade da Instituição Militar em adotar medidas
internas para a imediata interrupção do pagamento desse benefício em menos de trinta dias
após o falecimento da pensionista.
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto é verdade, que foi possível verificar nos autos o contracheque da
pensionista, referente ao mês seguinte a sua morte (agosto/2021), no qual demonstra que a
falecida, por óbvio, já não tinha mais nada para receber, conforme se observa no evento 2
anexo 9, do IPM.
Além do mais, ao contrário do que afirma o Órgão Ministerial em seu recurso,
não consta dos autos nenhuma prova razoável – ainda que indiciária – demonstrando que o
denunciado se valeu de meios fraudulentos para induzir a Instituição Militar em erro, visando
se beneficiar ilicitamente do valor dessa pensão.
Portanto, com todas as vênias, não foi o denunciado que induziu a
Administração Castrense em erro, levando-a a continuar depositando os proventos da pensão
militar no mês seguinte ao do falecimento da pensionista. Na verdade, se compararmos a data
da morte dela (21/7/2021) e a data do depósito da pensão (2/8/2021), é plenamente possível
inferir que, talvez, nem daria tempo da OM modificar o contracheque dessa beneficiária
naquela ocasião – pagando somente os 21 dias de vida dela naquele mês –, mesmo que
tivesse tomado ciência do óbito, antes do dia 2 de agosto daquele ano.
Ainda em seu desiderato, o MPM afirma na Denúncia – a qual foi rejeitada
pelo Juízo de origem – que “o ora denunciado não apresentou nenhum comprovante de
despesas”.
Todavia, permissa vênia, essa afirmação do Órgão Ministerial precisa ser vista
com reservas, a uma, porque o denunciado informou, em seu depoimento, que “todo o valor
da pensão havia sido utilizado para despesas comuns da casa”, na qual ele residia com a
pensionista, inclusive, pagamento da pessoa que cuidava dessa beneficiária durante o tempo
em que ela esteve internada antes falecer e, a duas, porque consta dos autos que o
denunciado, além de ter apresentado cópia do extrato bancário da conta mantida pela
pensionista no Banco Itaú, também anexou outros documentos, a exemplo, do comprovante
de pagamento da conta de água naquele período (evento 2, anexo 15.)
Nesse sentido, vale a pena colacionar trecho da oitiva desse denunciado, in
verbis:
“(...) que compareceu ao 14º GAC, assinando Termo de Reconhecimento de Dívida; que
recebeu a guia de recolhimento da União — GRU para O pagamento; que tinha conhecimento
de que tinha que realizar o pagamento da referida GRU; que não realizou o pagamento da
GRU tendo vista as dívida acumuladas (sic) em decorrência dos tratamentos intensivos e
baixa hospitalar da Pensionista; que esta permaneceu internada por 21(vinte e um) dias antes
de seu falecimento; que durante esse período teve que pagar por serviços de cuidadores, para
ficar com a Avó no hospital, pois tanto o interrogado quanto sua companheira trabalhavam;
que acha que consegue comprovar os valores gastos com os cuidadores; que pagava aluguel
no local onde residiam; que depois do falecimento da Pensionista teve que se mudar; (...); que,
após o falecimento da Pensionista, o mesmo se utilizou do aplicativo do Banco Itaú para
realizar movimentações bancárias na conta da mesma; que, pelo aplicativo (do banco),
realizou o pagamento das contas de água, luz, telefone, celular, aluguel e plano de saúde; (...);
que se compromete a remeter os dados da conta bancária da Pensionista, na qual houve
movimentação, e extrato bancário, a fim de sejam juntados aos autos; que tem interesse em
reparar o dano causado ao Erário Público, porém, não tem condições financeiras no
momento”. (...) (Evento 63 doc. 14). (Grifos nossos.)
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao se pronunciar sobre esse assunto, a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA esclareceu que:
“A ausência de pagamento neste caso concreto, por si só, não pode ser indicativa de dolo
como também asseverado na Sentença (ou na Decisão). O investigado afirmou ter interesse
em quitar a dívida, mas não teve condições de fazê-lo, até mesmo em razão das dívidas
acumuladas no tratamento da avó, principal provedora da casa onde residia com mulher e
filhos.
O fato de não ter sido apresentado comprovante de gastos no valor, então atualizado de R$
1.272,18 (mil duzentos e setenta e dois reis e dezoito centavos), em prazo tão exíguo após o
falecimento, também não comprova má fé porque recibos de despesas diárias de uma família
dificilmente são mantidos para exibição, uma vez que são a repetição de uma rotina mensal,
só alterada, in casu, pelo evento óbito.
Ressalte-se que se trata de um interstício de apenas 9 (nove) dias após o falecimento.”
Conforme bem alertou a representante da PGJM acima, o valor de R$ 1.272,18
(mil duzentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), que o denunciado precisa devolver à
Administração Militar, refere-se a 9 (nove) dias, contados do dia seguinte à data do
falecimento da pensionista (que ocorreu em 21/7/2021) até o final do mês de julho deste ano.
Por isso, o conjunto probatório contido nos autos não obteve êxito em
demonstrar, mesmo de maneira satisfatória, que a conduta do denunciado se adéqua às
elementares do tipo penal de estelionato, com todas as vênias. Isso porque não se enxergou
nos autos elementos primários suficientes, em condições de apontar que ele se utilizou de
meios fraudulentos para manter a Administração Militar em equívoco, visando permanecer
recebendo os valores da pensão de sua avó falecida, como insinua o Parquet Castrense.
Na verdade, se o denunciado tinha a intenção dolosa em se valer da fraude para
enganar a OM nesse caso, certo é que jamais saberemos disso porque a própria
Administração Militar não permitiu que ele colocasse em prática essa eventual conduta
fraudulenta, quando, rapidamente, interrompeu o pagamento desse benefício no mês seguinte
ao óbito da pensionista.
Não se pode esquecer que o crime de estelionato previdenciário – nesse caso,
ora em colação – é de natureza permanente porque este denunciado seria, em tese, o próprio
beneficiário dos valores, indevidamente, depositados pela Administração Militar na conta da
falecida.
Ora, claro está que não havia como o delito previsto no art. 251 do CPM se
prolongar no tempo, no caso sub examine, tendo em vista a celeridade com que a
Administração Castrense sustou o pagamento dessa pensão, impedindo, de plano, que os
proventos continuassem sendo depositados e, por consequência, evitando a prática desse
crime, que apenas existiria neste cenário se permanecessem os pagamentos ilícitos. Como
isso, comprovadamente, não aconteceu nesse contexto – ao contrário do que normalmente se
verifica em casos semelhantes, que os depósitos de valores se prolongam no tempo –, então,
da mesma forma, não há que se falar in tela em crime de estelionato previdenciário, com
todas as vênias.
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, segundo o art. 77 do CPPM, a Denúncia para ser recebida deverá
conter, entre outros, os seguintes requisitos:
(...) “e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime.” (...)
Já o art. 78, alínea “a”, do CPPM alerta que a Denúncia não deverá ser recebida
pelo Magistrado, caso não estejam presentes “os requisitos expressos no artigo anterior (ou
seja, art. 77 do CPPM)”.
Analisando os autos, observou-se que a Denúncia não descreveu nesse contexto
o fato criminoso, “com todas as suas circunstâncias”, uma vez que as acusações ali
realizadas contra o indiciado não se encontram amparadas no lastro probatório mínimo
anexado aos autos, não sendo, por extensão, suficiente para receber a Exordial Acusatória e
iniciar a Ação Penal contra o denunciado pela prática do crime de estelionato. Isso porque foi
a própria Administração Militar – no dia 2/8/2021 – quem depositou o valor total da pensão,
referente ao mês de julho daquele ano, em favor da pensionista, e não o denunciado que
induziu ou manteve a Instituição Castrense em erro, como exige o crime de estelionato.
Consequentemente, é de se concluir que o requisito disposto na alínea “e” do art. 77 do
CPPM não foi preenchido, impedindo que a Denúncia seja recebida.
Por conseguinte, não restaram demonstradas, na Peça Inicial, as razões de
convicção ou a presunção de delinquência entre a conduta do denunciado e as elementares do
tipo penal previsto no art. 251 do CPM. Isso porque não existiu o nexo causal entre o ato
praticado pelo denunciado – qual seja, ter sacado, de forma indevida, o equivalente a 9 dias
do valor total da pensão – e o crime de estelionato atribuído à pessoa dele. Portanto, a
exigência prevista na alínea “f” do art. 77 do CPPM, igualmente, não foi preenchida a
contento, tornando-se um empecilho intransponível para o recebimento da Exordial
Acusatória.
Da mesma forma, embora conste da Denúncia a classificação do crime de
estelionato, o fato é que não se identificou, de forma adequada, na referida Peça Inicial, por
exemplo, qual foi o meio fraudulento empregado pelo denunciado para que ele pudesse
manter a Administração Castrense em erro, visando causar prejuízo ao Erário e se beneficiar,
indevidamente, de valores públicos.
Pelo contrário, o que se apurou nos autos foi que a OM chamou o denunciado
para informá-lo que precisava restituir parte do que foi depositado pela Administração Militar
na conta bancária da pensionista – ou seja, que ele deveria restituir o corresponde a 9 dias do
valor da pensão –, levando-se em consideração que o falecimento da beneficiária ocorreu no
dia 21/7/2021 e o valor da pensão relativa a esse mês de julho foi depositado no dia 2/8/2021.
Portanto, até mesmo o requisito disposto na alínea “g” do art. 77 do CPPM
também é discutível por não ter sido cumprido a contento, uma vez que deixar de pagar
dívida, mudar de endereço, não informar o novo destino à OM e deixar de atender o telefone
não podem se transformar em provas mínimas para imputar ao denunciado o crime
fraudulento em questão, capitulado no art. 251 do CPM, que dispõe:
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Como visto, a considerar as elementares do crime de estelionato supra, percebe-
se, com clareza solar, que não há elementos de prova razoáveis nos autos em condições de
demonstrar que o denunciado, maliciosamente, incutiu na Administração Militar a falsa
percepção da realidade, visando se beneficiar, sem fazer jus, de valores públicos, motivo pelo
qual não há que se falar em induzimento da OM em erro.
Assim, também inexiste o lastro probatório mínimo em condições de
apontar que o denunciado, astuciosamente, aproveitou a falha da Administração Castrense
e, valendo-se dessa incorreção administrativa, passa a se utilizar de meios fraudulentos para
mantê-la em equívoco, buscando se locupletar, financeiramente, de valores públicos, de
forma ilícita, razão pela não há que se falar em manter a OM em erro.
Certo é que, para se imputar o crime de estelionato, é preciso que o infrator
obtenha vantagem indevida, causando prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer
outro meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima (no caso, a Administração Militar),
vindo a se consumar com o locupletamento ilícito, levando alguém a cometer erro (no caso,
as Forças Armadas), o que, a toda evidência, não se viu no caso sub examine, na conduta
do denunciado, concessa vênia, uma vez que foi a própria Administração Militar quem
depositou o valor da pensão do mês de julho na conta da pensionista.
Prova disso, é que, quando o denunciado foi chamado à OM e soube que
deveria restituir – da pensão depositada na conta da pensionista – a quantia relativa aos 9 dias
após a morte dela, no valor de 1.272,18 (mil duzentos e setenta e dois reais e dezoito
centavos), ele, prontamente, reconheceu a dívida, disse que pretendia devolver esse dinheiro
e assinou o Termo de Restituição de Débito, embora não tenha cumprido com o prometido
porque alegou estar sem “condições financeiras” para fazer o ressarcimento à Administração
Castrense.
É dizer que o denunciado não negou que fez o saque, nem disse que jamais
devolveria o valor sacado, relativo aos 9 dias do mês de julho de 2021. Ao contrário, ele
reconheceu a dívida, assinou o Termo de quitação desse débito e se propôs a restituir o valor
que a Administração Castrense depositou a maior na conta bancária da beneficiária.
Então há de se fazer o seguinte questionamento: o fato de o denunciado não
comunicar o novo endereço à OM, bem como não pagar a dívida – que, inclusive, já
reconheceu em documento – por suposta falta de dinheiro, é suficiente para caracterizar crime
de estelionato? Entendemos que não, permissa vênia.
Com efeito, pelo que se apurou nos autos, percebe-se que o grande erro
cometido pelo denunciado foi, exatamente, ter se comprometido a devolver aquele valor à
Administração Militar e não devolveu, o que, há de se convir, está longe dele ter preenchido,
com seus atos, os elementos nucleares do delito de estelionato.
Dando continuidade em seu intento para receber a Denúncia, o Parquet
Castrense mencionou nas razões de seu recurso que:
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“do afastamento de sigilo bancário da conta da falecida pensionista, extraiu-se que, além do
pagamento de despesas com água e telefone, houve duas transferências de numerário para a
conta do próprio denunciado no dia 02 de agosto de 2021, que totalizaram R$ 4.833,00”.
(Grifo nosso.)
No entanto, é importante lembrar que a pensão depositada em 2/8/2021 na conta
da Pensionista era referente a julho desse mesmo ano. Como a referida beneficiária somente
veio a falecer no dia 21/7/2021, portanto já no final desse mês, então dúvidas não há de que
ela fazia jus a maior parte desses proventos, especificamente, nos dias daquele mês em que
estava com vida.
O ora denunciado – na condição de Procurador legal –, além de ter autorização,
tinha, sobretudo, plenos poderes para não só sacar os valores atinentes à pensão da
beneficiária, como também movimentar toda a conta bancária dela. E, pelo que se verificou
nos autos, foi justamente o que ele fez no mês de julho de 2021.
Buscando o recebimento da Denúncia, o MPM, igualmente, ressalta nas razões
recursais que o denunciado “continuou a movimentar a conta após o falecimento da
pensionista”.
Concessa vênia, mais uma vez, a impressão que se tem é que o Parquet
Castrense, com tal afirmação, tenta fazer crer que os pagamentos se protraíram no tempo no
caso dos autos, dando uma ideia de continuidade ou de permanência, o que não é verdade,
pois, frise-se à exaustão, a pensão da referida beneficiária foi suspensa, quase que de
imediato, logo no mês seguinte ao da morte dela, não havendo, de nenhuma forma, essa
“movimentação contínua” sugerida pelo Órgão Ministerial neste Recurso.
Por essa razão, o fato de o denunciado ter deixado de quitar o débito, bem como
ter mudado de residência, sem informar o novo endereço à OM, como sustenta o Órgão
Ministerial, não traz, em sua essência as elementares caracterizadoras do tipo penal de
estelionato, permissa vênia.
Em outras palavras, o fato de o denunciado deixar de “restituir aos cofres
públicos o valor apurado no ajuste de contas”, como ressalta o MPM neste Recurso, não
pode servir de amparo para que ele responda, criminalmente, por isso, sendo que eventual
falta de condições financeiras do referido civil para devolução dos valores, referentes a 9
(nove) dias do valor da pensão, poderá ser resolvida ou reclamada na esfera cível, conforme
ressaltado na Decisão que rejeitou a Peça Vestibular.
Assim, a nosso ver, não seria plausível iniciar Ação Penal nesse contexto,
atribuindo o crime de estelionato ao denunciado, só porque ele declarou que tem intenção de
devolver o valor em comento, mas naquele instante não possuía recursos financeiros para
quitar essa dívida, data vênia.
Não se deve ignorar que a Denúncia, para ser recebida, precisa descrever, de
forma razoavelmente satisfatória, a conduta que está sendo atribuída ao denunciado,
contendo, em seu bojo, não só a tipificação penal, mas também a exposição do fato delitivo,
com todas as suas elementares, demonstrando o nexo causal entre os atos praticados pelo
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denunciado e o crime a ele imputado, bem como os elementos probatórios evidenciando
eventuais prejuízos que causou a terceiros, até para que ele possa, eventualmente, defender-se
das acusações em Juízo, o que não se vislumbrou na vertente quaestio.
Se por um lado, é certo que, na fase inicial de recebimento da Denúncia, deve
prevalecer o princípio in dubio pro societate, por outro, também é verdade que esse princípio
não pode se sobrepujar, quando se verifica que, sequer, estão presentes os indícios mínimos
de autoria e a prova de materialidade para se instaurar a Ação Penal, como é o caso ora em
exame.
Ou seja, não há como receber a denúncia contra o denunciado in tela, porque
não restou, satisfatoriamente, demonstrado nos autos que ele agiu maliciosamente para
fraudar o Setor de Inativos e Pensionistas da Força Terrestre, bem como que ele, com seus
atos, tentou induzir a Administração Militar a permanecer depositando valores indevidos na
conta bancária da pensionista até, porque, os pagamentos foram interrompidos em menos de
1 (um) mês após óbito dela.
Nesse diapasão, não seria nenhum absurdo inferir que – levando-se em conta a
ficção jurídica do homem médio –, qualquer outra pessoa que estivesse no lugar do ora
denunciado, provavelmente, também entenderia que a pensionista fizesse jus a todo o valor
depositado pela Administração Militar nesse caso, devido ao curto espaço de tempo entre a
morte dela (em 21/7/2021) e o depósito da aludida pensão (em 2/8/2021).
Chamada a se manifestar sobre essa questão, a vigilante Subprocuradora-Geral
da JMU Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA ressaltou o seguinte:
“A própria Denúncia afirma que o investigado forneceu seus extratos; o afastamento do sigilo
bancário apenas confirmou o que ele já tinha demonstrado.
Da mesma forma, não negou os saques, nem afirmou que não ressarciria, apenas declarou que
não tinha os recursos necessários para quitar o débito.
A decisão que rejeitou a peça vestibular, além de sensibilidade na análise dos fatos e precisão
na avaliação do elemento subjetivo, registrou a solução que mais se adequa ao caso concreto,
qual seja, a cobrança na esfera cível.
O valor devido deverá ser objeto de cobrança no juízo cível competente, não havendo que se
falar em crime de estelionato por falta, em especial, do elemento subjetivo que o integra, qual
seja, a vontade livre e consciente em manter a Administração em erro com a continuidade dos
pagamentos das pensões alimentícias que, como visto, não ocorreu no presente caso.”
Para robustecer a matéria em colação, insta salientar que este Tribunal, ao
apreciar caso semelhante, manteve a rejeição da Denúncia, conforme se observa no
precedente abaixo de minha Relatoria:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET
MILITAR. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE HAVER INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS ACEITÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A
QUO QUE NÃO RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Para a configuração do estelionato, é
necessário que o autor do crime induza ou mantenha a Administração Castrense em erro
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, como prevê o art. 251 do CPM.
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é possível vislumbrar qualquer tipo de trama maliciosa da indiciada in tela no intuito de
proceder nesse sentido. As investigações não lograram êxito em apresentar elementos
probatórios, minimamente, aceitáveis, em condições de apontar que foi a recorrida quem
causou prejuízo a Administração Militar. (...). Manutenção da Decisão de rejeição da
Denúncia, por falta de justa causa para deflagrar a persecução penal. Recurso ministerial
não provido. Decisão por unanimidade. (ReSE nº 7000274-80.2022.7.00.0000, Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de julgamento: 3/5/2023). (Grifos nossos.)
Assim, não se vislumbrando nos autos a presença de provas indiciárias de que o
denunciado em questão incorreu nos elementos nucleares do tipo penal de estelionato, como
"obter vantagem ilícita", "causar prejuízo alheio", "induzir ou manter a Administração
Militar em erro" ou se utilizar de "artifícios ou meios ardilosos" para configurar a fraude,
temos que a Denúncia, de fato, não merece ser recebida, com todas as vênias, e, por
conseguinte, a Decisão de primeiro grau, que rejeitou a Peça Inicial, deve ser mantida
inalterada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
Ministerial, mantendo incólume a Decisão do Juízo a quo, que rejeitou a Denúncia por
ausência de justa causa e por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363413v3 e do código CRC ac8c1cbf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 20/8/2024, às 15:7:48
7000669-38.2023.7.00.0000
40001363413 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR